Tribunal: TJES
Processo: 5007577-37.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007577-37.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EMANUEL ROBSON CHAGAS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VEDAÇÃO LEGAL PREEXISTENTE À LEI Nº 13.964/2019. EXECUÇÃO PENAL UNIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUANTO AOS DELITOS HEDIONDOS. MANUTENÇÃO DO CÁLCULO DIFERENCIADO PARA CRIMES COMUNS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de livramento condicional. O agravante sustentou a impossibilidade de aplicação da vedação ao benefício em relação a crimes hediondos praticados antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 e antes da configuração da reincidência específica, alegando ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e ao ato jurídico perfeito. Subsidiariamente, requereu a aplicação da fração de 2/3 para o crime hediondo praticado em 2013 e da fração de 1/2 para os crimes comuns.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a vedação ao livramento condicional para reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados decorre de inovação introduzida pela Lei nº 13.964/2019, configurando aplicação retroativa de norma mais gravosa; e (ii) estabelecer se, reconhecida a reincidência específica em crimes hediondos na execução penal unificada, é cabível a aplicação da fração de 2/3 para concessão do livramento condicional em relação a tais delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 83, inciso V, do Código Penal, com redação introduzida pela Lei nº 8.072/1990, já prevê a impossibilidade de concessão de livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, não constituindo inovação legislativa promovida pela Lei nº 13.964/2019.

A alteração promovida pela Lei nº 13.344/2016 limitou-se a incluir o tráfico de pessoas no rol de delitos abrangidos pela norma, preservando integralmente a vedação decorrente da reincidência específica.

A aplicação da vedação legal ao caso concreto não configura novatio legis in pejus nem afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois a norma restritiva já estava em vigor antes da prática do primeiro delito atribuído ao agravante.

A execução penal compreende condenações por crimes comuns e por crimes hediondos ou equiparados, incluindo homicídio qualificado, tortura e tráfico de drogas, circunstância que evidencia a superveniência de condenações aptas a caracterizar a reincidência específica.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza pessoal da reincidência e sua incidência sobre a totalidade da execução penal unificada, vedando o tratamento isolado das condenações para esse fim.

A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados afasta o direito ao livramento condicional exclusivamente quanto a esses delitos, permanecendo possível a concessão do benefício em relação aos crimes comuns mediante observância da fração legal correspondente.

A fração de 2/3 prevista para o livramento condicional em crimes hediondos aplica-se apenas aos condenados que não ostentam reincidência específica nessa categoria de infrações, razão pela qual sua incidência é incompatível com a situação jurídica do agravante.

O cálculo diferenciado realizado pelo juízo da execução preserva a aplicação da fração de 1/2 para os crimes comuns, em conformidade com o artigo 83, inciso II, do Código Penal, sem prejuízo indevido ao apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vedação ao livramento condicional para reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados decorre do artigo 83, inciso V, do Código Penal, introduzido pela Lei nº 8.072/1990, não constituindo inovação da Lei nº 13.964/2019.

A superveniência de condenações por crimes hediondos ou equiparados na execução penal unificada caracteriza reincidência específica e afasta o livramento condicional quanto a tais delitos.

A reincidência possui natureza pessoal e seus efeitos irradiam-se sobre a execução penal unificada, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

A fração de 2/3 para concessão de livramento condicional em crimes hediondos somente é aplicável ao condenado que não seja reincidente específico nessa espécie delitiva.

O condenado mantém o direito à análise do livramento condicional em relação aos crimes comuns, observada a fração de 1/2 prevista no artigo 83, inciso II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 83, II e V; Lei nº 8.072/1990, art. 5º; LEP, art. 112; Lei nº 13.344/2016; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza pessoal da reincidência e a extensão de seus efeitos à execução penal unificada (não especificados no acórdão).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
7577
-
37
.202
6
.8.08.0000

AGRAVANTE:
EMANOEL ROBSON CHAGAS SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo em Execução Penal interposto por
EMANOEL ROBSON CHAGAS SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES
, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional ao
agravante
,
nos autos da execução penal nº
0001843-52.2016.8.08.0030
.

Das razões expostas pela defesa,
esta
pugna pela reforma da decisão recorrida, com afastamento da vedação total ao livramento condicional em relação aos crimes hediondos praticados antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 e antes da configuração da reincidência específica, sustentando, para tanto, violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF/88) e ao ato jurídico perfeito.

Subsidiariamente, busca a retificação do cálculo de pena para que, em relação ao crime hediondo praticado em 2013, seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços) para fins de livramento condicional e, quanto aos crimes comuns, a fração de 1/2 (metade).

P
reenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o recurso em exame,
passo à análise dos autos
.

No mérito, constata-se que a pretensão recursal não merece prosperar, haja vista fundamentar-se em premissa jurídica equivocada.
Explico.

A tese central do agravante sustenta que o óbice ao livramento condicional para o reincidente específico em crimes hediondos teria surgido apenas com o advento da Lei nº 13.964/2019, o que caracterizaria uma aplicação retroativa prejudicial.

Contudo, o exame cronológico da legislação penal desmistifica tal argumento, uma vez que a referida vedação ao benefício não constitui inovação trazida pelo chamado Pacote Anticrime. Na verdade, referida limitação encontra-se expressamente prevista no artigo 83, inciso V, do Código Penal desde o ano de 1990, introduzida pelo artigo 5º da Lei nº 8.072/1990, normatizando que o cumprimento de mais de dois terços da reprimenda para a concessão do livramento em crimes hediondos, tortura, tráfico de entorpecentes e terrorismo somente se aplica se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. A posterior modificação promovida pela Lei nº 13.344/2016 limitou-se a acrescentar o tráfico de pessoas ao rol, deixando incólume o impedimento decorrente da reincidência específica. Portanto, a regra que obsta o livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos vigora no ordenamento pátrio há mais de três décadas, aplicando-se integralmente à situação do reeducando sem que isso configure
novatio legis in pejus
ou afronta ao ato jurídico perfeito, visto que a norma já existia e era eficaz muito antes do cometimento de seu primeiro crime.

Do exame circunstanciado dos autos, afere-se que a presente execução penal compreende uma
pluralidade de condenações em desfavor do agravante
, as quais englobam delitos comuns e hediondos ou equiparados, conforme detalhado no Relatório da Situação Processual Executória. Dentre os feitos unificados, constatam-se o processo nº 0010071-21.2013.8.08.0030, referente a fato de 2013 com trânsito em julgado em 2017 pelo crime de homicídio qualificado, que ostenta natureza hedionda; o processo nº 0000581-57.2022.8.08.0030, por crime comum da Lei de Armas; o processo nº 0000998-73.2023.8.08.0030, envolvendo o crime equiparado de tortura e lesões corporais; e o processo nº 0003183-21.2022.8.08.0030, que apura infrações comuns e o delito de tráfico de drogas, este também equiparado a hediondo.

Diante da superveniência de novas condenações por crimes de idêntica natureza jurídica especial na mesma execução unificada, resta solidificada a reincidência específica.

O entendimento firmado pelas instâncias superiores, a exemplo do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, corrobora a natureza pessoal da reincidência, a qual se irradia sobre a totalidade da pena unificada na execução penal.

Conforme a jurisprudência pacificada dessas Cortes, a unificação das penas pela superveniência de nova condenação estende os efeitos da reincidência à integralidade da execução, vedando-se o fracionamento isolado por condenação, sem prejuízo de que as frações de cumprimento observem a natureza de cada delito de forma diferenciada, nos exatos termos do artigo 83 do Código Penal e do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, evidenciada a reincidência específica na seara dos crimes hediondos ou equiparados, impõe-se o afastamento do livramento condicional unicamente quanto a estes, preservando-se o direito ao benefício no tocante aos crimes comuns mediante o cumprimento da fração de metade, em estrita consonância com o que restou decidido pelo juízo de primeiro grau.

Noutro giro, melhor sorte não assiste ao pleito subsidiário de aplicação da fração de dois terços para o crime hediondo. Constatada e fixada a reincidência específica em delitos de natureza hedionda ou equiparada na execução unificada, a consequência imperativa ditada pelo ordenamento jurídico é o afastamento absoluto do direito ao livramento condicional em relação a esses crimes, tornando-se logicamente inviável a incidência da fração de dois terços, patamar este reservado unicamente aos apenados que ostentam primariedade ou reincidência genérica quanto a tal classe de infrações penais.

Por sua vez, agiu com acerto o juízo de origem ao manter a realização do cálculo diferenciado, aplicando as regras comuns de maneira cindida para não prejudicar o apenado no que toca aos delitos de menor gravidade, resguardando a fração de metade prevista no artigo 83, inciso II, do Código Penal para os crimes comuns.

Não subsiste, portanto, qualquer ilegalidade ou erro material na decisão objurgada que demande reforma por este Colegiado.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É
COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.